Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETENCIA. REGRAS. OBSERVÂNCIA. FORO. DOMICILIO DO REU. PESSOA JURÍDICA. LOCAL DA SEDE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. RELATIVA. DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na forma dos arts. 46, §1o E 53, III, a, do Código de Processo Civil, é cabível o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas contra pessoa jurídica no foro em que sua sede está localizada, por se tratar de competência relativa.
2. Nos termos da Súmula no. 33 do Superior Tribunal de Justiça “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Recurso conhecido e provido.